Tribunal: TJSP
Processo: 1010048-26.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO – Rescisão contratual – Procedência parcial da ação, mantida em grau recursal – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Extinção processual em face da imobiliária, codemandada, nos termos do art.485, IV, do CPC/2.015 – Descabimento – Extinção da pessoa jurídica – Distrato social, com previsão aceca da assunção do eventual ativo e passivo –Substituição processual – Cabimento

Ementa:
CONTRATO – Rescisão contratual – Procedência parcial da ação, mantida em grau recursal – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Extinção processual em face da imobiliária, codemandada, nos termos do art.485, IV, do CPC/2.015 – Descabimento – Extinção da pessoa jurídica – Distrato social, com previsão aceca da assunção do eventual ativo e passivo –Substituição processual – Cabimento – Art. art. 110 do CPC/2.015 – Interpretação por analogia – Caracterização – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010048-26.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes ADAO
COBERTINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SELMA APARECIDA DA
SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IMOBILIÁRIA RENASCER LTDA-
ME e VALDECI PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
2
Voto no 34395/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 dg/j.virtual
Apelantes: ADAO COBERTINO DA SILVA E OUTRO
Apelados: IMOBILIÁRIA RENASCER LTDA-ME E OUTRO
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rilton Jose Domingues
EMENTA
CONTRATO
Rescisão contratual
Procedência
parcial da ação, mantida em grau recursal Fase de
cumprimento de sentença definitivo
Extinção
processual em face da imobiliária, codemandada, nos
termos do art.485, IV, do CPC/2.015 Descabimento
Extinção da pessoa jurídica
Distrato social, com
previsão aceca da assunção do eventual ativo e passivo
Substituição processual Cabimento Art. art. 110 do
CPC/2.015

Interpretação
por
analogia

Caracterização Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a
r.decisão de fls.365/366 que, em execução de sentença definitiva, diante do
pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação, julgou extinto o
incidente por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do art.485, IV, do CPC, em razão do
distrato social juntado.
Inconformados, os autores recorrem e pugnam
pela reforma da decisão, diante das razões de fls.388/393. Em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
3
síntese, afirmam que, a legislação brasileira é doutrinada a proteger e amparar
a coisa julgada matéria sendo, portanto, necessário manter a empresa no polo
passivo do presente incidente. Ressaltam que, a exclusão do polo passivo da
referida empresa, ora apelada, causa inesperado dano aos apelantes.
Esclarecem que, celebraram a contratação, objeto da presente ação, aos
07/04/2011, sendo que, posteriormente houve o encerramento das atividades
da empresa requerida aos 19/11/2013, conforme se verifica do protocolo de
fls.351/354, fato este que se tornou conhecido aos apelantes por ocasião do
cumprimento de sentença. Reiteram que, a fls. 80 a representação processual
da Requerida se deu em favor da “IMOBILIÁRIA RENASCER”.
Consertados, subiram os autos.
É o relatório.
Respeitado
entendimento
divergente,
o
recurso prospera.
Trata-se de execução de sentença definitiva,
oriunda de ação de rescisão de contrato de bem imóvel, devolução de valores
e indenização.
A
r.sentença
de
fls.122/127
julgou
parcialmente procedente a ação para “(...)DECLARAR rescindido o contrato de
compra e venda havido entre as partes e CONDENAR a IMOBILIÁRIA
RENASCER e VALDECI PEREIRA DA SILVA, solidariamente, a restituírem
aos Autores o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente
atualizado pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e acrescidos de
juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde a citação, bem como
CONDENO tão somente a IMOBILIÁRIA RENASCER ao pagamento de
indenização por dano moral em favor dos Autores no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) acrescidos de correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
4
partir desta decisão e de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a
partir da citação, sendo metade desse valor devido a cada um deles.(...)”
Através da r.decisão colegiada de fls.164/170,
foi mantida na íntegra a r.decisão singular.
Com a inadmissão do Recurso Especial, a
fls.191/192, o trânsito em julgado ocorreu em 12.06.2.018.
Os autores deram início ao cumprimento de
sentença com a petição de fls.198/201, em 11.10.2018. pelo valor de
R$36.679,61 a ser devido, solidariamente, e R$18.129,13, pelos danos morais
em face da coexecutada Imobiliária Renascer Ltda-ME.
Com
várias
tentativas
frustradas
de
localização de bens, de ambos os executados fls.269/271; 311/313; 323/324;
329/334, houve apresentação de impugnação, apenas, pela coexecutada
Valdeci Pereira da Silva, que restou rejeitada a fls.303/305, em 14.06.20.19.
A fls.345, em 26.11.2019, os autores pediram
a inclusão dos constituintes da codemandada no polo passivo da ação e, após
fornecerem a documentação acerca do distrato social registrado na JUCESP, a
fls.351/358, o MM. Juiz “a quo” decidiu pela extinção processual, com relação à
empresa, o que originou o presente recurso.
Assiste parcial razão aos recorrentes.
A extinção da empresa, conforme instrumento
de Distrato Social juntado ocorreu em novembro de 2.013, até antes do
ajuizamento da ação de conhecimento.
Todavia,
na
ação
de
conhecimento,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
5
empresa demandada foi citada, constituiu procuradores e apresentou
contestação, em janeiro/2.015; recorreu da r.sentença, a fls.129/151, em
novembro/2.015;
apresentou
Recurso
Especial,
a
fls.171/181,
em
novembro/2.017; e, na fase de cumprimento de sentença, se manifestou a
fls.341/342, em novembro/2.019.
Ademais, conforme consta no instrumento de
Distrato Social, (fls.351/352), na cláusula quarta, o sócio Márcio Rogério
Ferreira assume a responsabilidade pelo ativo e passivo.
Nesse contexto, por analogia ao art.110 do
CPC/2.015, deve ocorrer a substituição processual e, não, a extinção do
incidente.
Em casos similares, já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
ENCERRAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA
SUCESSÃO
PROCESSUAL COM A INTEGRAÇÃO DO EX-SÓCIO ADMINISTRADOR

POSSIBILIDADE - Desnecessidade de instauração do incidente da desconsideração
da personalidade jurídica pois a empresa foi extinta de forma voluntária, pelo único
sócio, com o arquivamento do distrato perante o órgão competente. Previsão no
instrumento de distrato, de assunção do eventual ativo e passivo. Hipótese que se
resume à substituição processual com a aplicação, por analogia, do art. 110 do CPC.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido, para determinar a
inclusão do sócio no polo passivo da ação.

Agravo
de
instrumento
n.2158514-22.2020.8.26.0000. Relator(a): Régis Rodrigues Bonvicino. Comarca:
Espírito Santo do Pinhal. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 10/08/2020. Data de publicação: 10/08/2020.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO
NO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL - ADMISSIBILIDADE, ANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
6
EXTINÇÃO DA EMPRESA
RECURSO PROVIDO. Agravo de Instrumento
n.2186309-03.2020.8.26.0000. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte
de Coisas. Relator(a): Matheus Fontes. Comarca: Santos. Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 17/08/2020. Data de publicação:
17/08/2020.
Agravo de instrumento
ação monitória - cumprimento de sentença
pleito de
inclusão dos sócios no polo passivo da lide cabimento - superveniente dissolução
regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus
sócios sucessão processual caracterizada aplicação, por analogia, do art.110 do
CPC precedentes do e.STJ e desta Corte inclusão dos sócios no polo passivo
determinada necessária, todavia, a garantia do contraditório - decisão reformada
recurso parcialmente provido. Agravo de instrumento n.2207335-57.2020.8.26.0000.
Relator(a): Sergio Gomes. Comarca: Sertãozinho. Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado. Data do julgamento: 18/09/2020. Data de publicação: 18/09/2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão da origem que julgou extinto, diante da ausência de interesse de agir,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Insurgência dos exequentes,
pretendendo a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no
polo passivo desta execução. Empresa, contudo, dissolvida em meados de 2016, de
forma regular, tal qual se verifica dos documentos colacionados na origem.
Equiparação à situação prevista pelo art. 110 do Diploma Processual, sendo, pois,
impossível desconsiderar a Pessoa Jurídica que deixou de existir, pela dissolução,
diante da ausência de personalidade jurídica, como se verifica no caso. Reconhecida,
porém, a possibilidade de inclusão dos seus sócios no polo passivo, configurando-se
uma sucessão processual, nos termos da decisão recorrida. Decisão mantida.
Recurso desprovido. Agravo de instrumento n.2160772-05.2020.8.26.0000. Relator(a):
José Joaquim dos Santos. Comarca: Batatais. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 24/09/2020. Data de publicação: 24/09/2020.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010048-26.2014.8.26.0320 - Limeira - Voto no 34395 cmbm591
7
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator